Tribunal: TJDFT
Processo: 0726972-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TUTELA. URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. PRESENTES. REVERSIBILIDADE.
1. O inciso II do art. 151 do Código Tributário Nacional indica como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em mandado de segurança.
2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas deixa sobrestado, até ulterior definição, a viabilidade da promoção de atos executivos de cobrança por parte da Administração Tributária.
3. Verifica-se a presença do perigo da demora, visto que, acaso não seja concedida a tutela de urgência, ocorrerá a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, o que, de fato, acarretará danos irreparáveis ao agravante, diante da possibilidade da judicialização da cobrança trazer-lhe efetivas restrições.
4. A tutela de urgência direcionada à suspensão da exigibilidade do crédito tributário mostra-se reversível, pois caso não reconhecida a ocorrência da pretensão, o fisco poderá dar continuidade aos procedimentos de cobrança do valor devido.
5. Demonstrada a presença dos requisitos autorizadores (probabilidade do direito e o perigo de dano), bem como ciente acerca da reversibilidade da medida, se revela prudente a adoção da medida liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto pendente a análise do mérito da demanda.
6. Recurso conhecido e provido.